Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE SOBRE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE FORMA INCORRETA. INVASÃO DE ÁREA NON AEDIFICANDI. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que determinou a desocupação de lotes situados em faixa de domínio da Rodovia DF-140, por entender caracterizada a ocupação irregular de bem público. O autor requereu, no corpo da apelação, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença, além de sustentar, no mérito, a possibilidade de manutenção da posse e das construções realizadas nos referidos lotes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, sem observância do procedimento legal; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a manutenção da posse e das construções situadas em área pública inserida na faixa de domínio da Rodovia DF-140.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao relator, após a distribuição do recurso, o que não foi observado pelo apelante. A formalidade visa garantir a efetividade da medida e preservar o regular processamento da apelação, conforme também estabelece o art. 251 do Regimento Interno do TJDFT.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, pois a apelação apresentou fundamentação suficiente para evidenciar o inconformismo do autor e o pedido de reforma, em consonância com o art. 1.010 do CPC e conforme entendimento do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC).
5. A faixa de domínio da DF-140 constitui área non aedificandi, com largura de 100 metros, simetricamente distribuída a partir do eixo da via, conforme o Decreto no 27.365/2006, o que impede a aquisição da posse e o direito à indenização pelas construções realizadas nessa área.
6. A ocupação de área pública constitui mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização, conforme estabelece a Súmula 619 do STJ.
7. A prova constante nos autos demonstra que o imóvel do autor avança sobre a faixa de domínio da rodovia DF-140, localizando-se fora dos limites do Condomínio Rural Santa Bárbara, situação reconhecida pela Gerência de Regularização do DER-DF.
8. A regularização fundiária em curso no referido núcleo urbano não confere ao autor direito adquirido à posse da área pública, tratando-se apenas de expectativa de direito.
9. O ato administrativo de notificação e determinação de desocupação goza de presunção de legitimidade, não elidida por prova em contrário, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao relator após a distribuição, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do Regimento Interno do TJDFT.
2. A ocupação de área pública inserida em faixa de domínio de rodovia constitui detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou de indenização por benfeitorias, sendo cabível a desocupação determinada pelo poder público.
3. A regularização fundiária em andamento não confere ao ocupante direito adquirido sobre área pública irregularmente ocupada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, § 3o, e 85, § 11; Lei no 6.766/1979, art. 4o, III; Lei no 6.138/2018 (COE/DF), art. 13, I, b; Decreto Distrital no 27.365/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1303881, 0736921-47.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 02/12/2020, DJe 10/12/2020; Súmula 619 do STJ.